Tribunal: TJDFT
Processo: 0738222-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEMANDA AJUIZADA POR MENORES. COMPETÊNCIA TERRITORIAL, PORÉM ABSOLUTA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face do Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo nos autos do cumprimento provisório de decisão referente a obrigação alimentar requerido por menores.
2. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Código de Processo Civil – CPC, prevê que a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
3. Nos termos do art. 53, II, do CPC, é competente o foro de domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos.
4. Embora seja regra de competência territorial, o art. 53, II, do CPC ganha natureza absoluta, quando atrelado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. A regra da perpetuatio jurisdictionis cede lugar à solução que oferece tutela jurisdicional mais ágil, eficaz e segura ao menor, de modo a permitir a modificação da competência no curso do processo, consideradas as peculiaridades da lide (STJ - CC: 111130 SC 2010/0050164-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/09/2010, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2011).
5. Por se tratar de hipótese de competência absoluta, é possível o declínio de ofício para a circunscrição judiciária do domicílio do autor/alimentando.
6. Na hipótese, as exequentes (menores) residem em Águas Claras. Dessa forma, correto o juízo suscitado ao declinar da competência para uma das Varas de Família de Águas Claras.
7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitante.